Tribunal: TJES
Processo: 0001658-23.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001658-23.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÓBITO DE MENOR. SUPOSTO ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por KELLY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência do falecimento de sua filha, menor de 5 meses, sob alegação de erro médico cometido pelos prepostos do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e do HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS – HIFA. A autora alegou que o atendimento inadequado prestado à sua filha, incluindo alta hospitalar precipitada e ausência de tratamento adequado, culminou na morte da criança após agravamento de quadro infeccioso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) Definir se houve erro médico que justificasse a responsabilização civil dos réus pelo óbito da menor.
(ii) Estabelecer se houve nexo causal entre o atendimento médico prestado e o resultado morte, capaz de ensejar o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, mas em casos de omissão estatal, como no caso de alegado erro médico, adota-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa. Não ficou comprovada a existência de erro médico, imprudência, imperícia ou negligência nos atendimentos prestados à menor tanto na primeira quanto na segunda internação, conforme laudo pericial e depoimentos médicos. O laudo pericial concluiu que o tratamento ministrado foi adequado e que a alta hospitalar na primeira internação estava justificada pelo quadro clínico estável da paciente, sem relação direta com a infecção bacteriana subsequente, que levou ao óbito. As testemunhas arroladas pela autora não forneceram elementos que pudessem infirmar as conclusões periciais ou demonstrar falha no atendimento médico. A prova dos autos evidenciou a inexistência de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o óbito da criança, não se verificando falha no serviço público capaz de ensejar a responsabilização dos apelados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilização civil por erro médico na esfera pública depende da comprovação de culpa, além do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva e o dano sofrido. Não se caracteriza o dever de indenizar se não houver prova suficiente de erro médico ou de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o resultado morte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 371; CPC/2015, art. 479. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000106-79.2015.8.08.0052, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 31.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
KELLY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA,
com vistas ao reexame da sentença (id 8601792) proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes
que, em sede de ação indenizatória proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS – HIFA,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id 8601795), aduz a apelante, em síntese, que o óbito de sua filha, de apenas 5 meses de idade, teria decorrido dos erros cometidos pelos prepostos dos recorridos, os quais não teriam ministrado o tratamento adequado ao quadro inicialmente apresentado pela infante, acarretando seu agravamento e consequente morte.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por:
i)

“perdas e danos materiais decorrentes das despesas de viagens e com os lucros cessantes no valor de um salário-mínimo mensal até que a menor completasse a idade mínima de aposentadoria, considerando-se o tempo médio de vida do cidadão brasileiro”
;
ii)

“danos morais sofridos perante terceiros, à honra e à imagem decorrentes da omissão e discriminação nos atendimentos, do descaso de seus prepostos, da alta indevida e precipitada, das horas de espera e da falta e/ou desencontro de informações, de sensação de angustia, insegurança jurídica e abandono que levaram ao falecimento da menor e a dor incomensurável narrada, a serem arbitrados individualmente inclusive para evitar novos constrangimentos”
.

Contrarrazões do Hospital Infantil Francisco de Assis - HIFA no id 8601800 - em que pugna pela manutenção da sentença, sob fundamento de que todas as provas confirmaram a inexistência de ato culposo por parte dos profissionais do hospital.

Contrarrazões do Município de Marataízes anexadas ao id 8601802 - pelo desprovimento do recurso ante a ausência de demonstração de culpa e nexo causal.

Antes da apreciação das razões recursais, necessário tecer breves considerações acerca da lide.

Trata-se de ação ajuizada por
KELLY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA,
em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS – HIFA,
por meio da qual pretende a reparação dos danos, materiais e morais, decorrentes do erro médico supostamente perpetrado pelos prepostos dos recorridos, que culminou no óbito de sua filha, a menor Maria Emília Martins Teodoro, de apenas 5 meses de idade.

Para tanto, relata a autora ter levado a infante, no dia 12.03.2018, ao PSF de Marataízes, oportunidade em que foi encaminhada ao Hospital Infantil Francisco de Assis - HIFA, local em que recebeu o diagnóstico de gastroenterite (GEA) e otite média aguda (OMA), tendo permanecido internada, através do SUS, até o dia 16.03.2018.

Assevera que, em 18.03.2018, dois dias após a alta, a menor voltou a ser internada, desta vez apresentando Edema de MIE, vindo a falecer no dia seguinte, 19.03.20218, após uma
“parada cardiorespiratória, com sangramento em TOT devido a hemorragia pulmonar”,
sendo possível extrair do atestado de óbito ter sido a causa da morte registrada como:
“choque séptico, artrite séptica e celulite (pneumonia e hemorragia pulmonar)”.

Neste cenário, a parte contesta a alta concedida, a qual assevera ter sido precipitada, e o tratamento ministrado, notadamente porque a criança deu entrada no hospital com quadro de diarréia e vômito e veio a óbito por complicações pulmonares.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação (fls. 98/106 e 127/149), sustentando, em síntese, a ausência de responsabilidade porquanto ausente o nexo causal e a culpa da equipe médica atuante.

Ofertada a réplica (fls. 175/177), fora proferida decisão saneadora (fls. 182/183).

Audiências com oitiva de testemunhas registradas às fls. 226/232, 242/244 (precatória), 280/282 (precatória) e 289/297 (precatória).

Apresentado o Laudo Pericial (fls. 448/467) e instadas partes sobre a existência de outras provas, sobreveio a sentença guerreada, a qual rejeitou o pleito inaugural, sob o fundamento de que as provas dos autos não apontam a existência de erro médico a ensejar a responsabilização dos requeridos.

Pois bem.

Sobre a responsabilidade civil em âmbito estatal, destaco que, em regra, a responsabilidade é objetiva, a teor do que dispõe o art. 37 § 6º da Constituição Federal, cuja exegese é no sentido de que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” -
Teoria do risco administrativo.

Neste contexto, oportuno destacar que o requerido/apelado Hospital Infantil Francisco de Assis - HIFA figura como instituição filantrópica custeada pelo SUS e, portanto, sujeita-se à regra inserta no supracitado dispositivo, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO.
HOSPITAL FILANTRÓPICO PRESTADOR DE SERVIÇO CUSTEADO PELO SUS
. DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A municipalidade agravante invocou denunciação a lide aos médicos que realizaram o procedimento cirúrgico na vítima, a qual fora rejeitada pelo magistrado primevo. Considerado seu caráter facultativo, cabe ao julgador avaliar sua adequação frente ao caso. 2
. A jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que “Na medida em que os hospitais privados prestadores de serviços de saúde custeados pelo SUS – Serviço Único de Saúde submetem-se ao regime previsto no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade objetiva às ‘pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos’
, a questão alusiva à denunciação da lide deve ser examinada sob tal perspectiva”, revelando-se “assente que a denunciação da lide, nos casos de responsabilidade objetiva fundada do mencionado preceito constitucional, não é obrigatória, mas, por outro lado, não se afigura de todo vedada, sendo inadmissível seu deferimento naquelas situações em que se pretende instaurar ampla dilação probatória, visando transferir a responsabilidade pelo evento danoso. Precedentes. 3. Na espécie, discutida responsabilidade civil por falha na prestação de serviços de saúde, vislumbrou-se que haveria perniciosa ampliação do debate quanto a distintas responsabilidades. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50138677320238080000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Assim, considerando a exegese do art. 37 § 6º da Constituição Federal, para fins de responsabilização, bastaria a prova do nexo de causalidade entre a atividade pública e o dano sofrido, sendo desnecessária, a comprovação da culpa no cometimento da lesão.

Todavia, a doutrina e a jurisprudência tendem a convergir para o entendimento de que nos atos comissivos praticados por agentes públicos a responsabilidade adota a natureza objetiva,
ao passo que nos atos omissivos ela é subjetiva.

Especificamente sobre erro médico, destaco que
“a responsabilidade objetiva estatal decorrente de possível erro médico só se caracteriza quando a lesão suportada pelo ofendido poderia ter sido evitada, mas não o foi, por ação ou omissão culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento. Dessa forma, o Ente Público poderá eximir-se da responsabilidade que lhe foi atribuída mediante demonstração da inocorrência de culpa, pelo fato de ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000106-79.2015.8.08.0052, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de
Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

Em melhores linhas, os
casos de responsabilidade civil dos entes públicos e prestadores de serviço público, decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas e, portanto, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E DE ATO ILÍCITO– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Via de regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, respondendo a Administração Pública pelos danos causados por seus agentes a terceiros, bastando, nesse caso, apenas a prova do nexo de causalidade entre a atividade pública e o dano sofrido, desnecessário, portanto, a comprovação da culpa no cometimento da lesão (art. 37, § 6º, da Carta Federal).
Outrossim, é assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde.
2. Não demonstrado nexo de causalidade entre conduta dos prepostos do nosocômio estadual e o alegado dano, tampouco defeito na prestação do serviço ou ato culposo dos prepostos a ensejar a responsabilidade civil do ente estatal na obrigação de indenizar. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 0003322-55.2018.8.08.0048, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, 05.09.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde
. 2. A prova técnica foi devidamente valorada com base no princípio da persuasão racional e apenas poderia ser desconsiderada se houvessem elementos capazes de infirmá-la, o que não acontece nestes autos, haja vista que o arcabouço probatório demonstra que não houve erro médico. 3. A ausência de comportamento culposo dos apelados afasta a responsabilidade civil e o pleito indenizatório dos apelantes. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais. (TJES, AC 0014000-52.2019.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, 15.05.2024)

É dizer que,
tratando-se de suposto erro médico, a verificação da responsabilidade civil se assenta na teoria da culpa do serviço ou falta do serviço, traduzindo-se no dever ou possibilidade de o ente público ou prestador de serviço público agir para evitar o dano e assume característica de responsabilidade subjetiva, devendo estar caracterizada a
conduta
,
o dano
,
o nexo causal
e
a culpa
, em qualquer de suas modalidades (negligência, imprudência e imperícia).

Na hipótese vertente, não obstante a perceptível dor que se extrai do relato da genitora da menor Maria Emília, após detido compulsar dos autos, não alcancei entendimento diverso do exarado pelo Magistrado de Piso. Explico.

A fim de melhor elucidar a celeuma, restou deferida a produção de prova pericial, cujo laudo encontra-se acostado às fls. 448/467.

Em seu parecer, realizou o
expert,
de saída
,
a uma contextualização, relatando o passo a passo dos atendimentos da menor, desde a primeira ida ao pronto socorro de Marataízes em 10.03.2028, perpassando pelas internações no HIFA, até o óbito em 19.03.2018.

Neste cenário, pontuou inicialmente que
“A paciente apresentou duas condições mórbidas distintas. Na primeira internação apresentava quadro de GEA e OMA (gastroenterite aguda e otite media aguda) que foi tratada recebendo alta em 16/03/2018 com o seguinte quadro clínico: Afebril, aceitando bem as dietas, sem vômitos, diurese presente, fezes pastosas. Acordada, ativa, hidratada, discreta palidez cutânea, eupneica, ventilando ambos hemitórax, sem ruIdos adventícios, normocardica, abdome SMS (Sem maiores significados).

A segunda internação ocorreu em 18/03/2018 onde consta o seguinte parecer em página 56: Criança apresentando edema em MIE esquerdo de início há 2 dias, esteve internado por GEA por 5 dias. Solicito avaliação do Ortopedista. HD: Edema localizado. Página 56.

Ainda consta na Evolução Médica - HDA (História do Doença Atual) em página 57 verso: Mãe relata que a crianca teve uma internaçâo prévia do dia 12/03 ao 16/03 com quadro de GEA + OMA, tendo melhora clínica, há 3 dias observou edema em MIE, com hiperemia e edema + febre, ontem veio ao PAI (Pronto Atendimento Infantil) sendo indicado internação hospitalar. Segundo a mae desde ontem criança está afebril, porém muito chorosa e aceitando pouco seio materno. Eliminações fisiológicas normais. Consta ainda no exame físico: Pápulas eritematosas em MMII (membros inferiores) Estrófulo? Página 57 verso.”

Em seguida, expôs sua conclusão (fl. 460) no sentido de que
“Não ficou evidenciado na documentação anexada aos autos qualquer ação ou omissão que este Perito pudesse caracterizar como negligência, imperícia ou imprudência. A criança foi atendida de forma adequada nas ocasiões que procurou a Instituição hospitalar, a sua internação não foi negligenciada e os exames e medicação foram os adequados para ambas as situações apresentadas.”

Como se nota, o profissional perito, após analisar a narrativa das partes e a documentação acostada aos autos, entendeu pela inexistência de qualquer conduta, por parte dos profissionais que atenderam a menor, que pudesse ensejar o reconhecimento de negligência, imperícia ou imprudência a justificar a responsabilização dos requeridos.

Tal conclusão segue corroborada pelas respostas conferidas aos quesitos formulados pelas partes. Vejamos.

Quanto

ao quesitos formulados pelo HIFA (fls. 461/463), consignou:
que
o diagnóstico que determinou a primeira internação no HIFA, no dia 12 de março de 2018, foi GEA e OMA (gastroenterite e otite média aguda);
que
os sinais e sintomas descritos no prontuário de primeira internação hospitalar são compatíveis com o quadro clínico de gastroenterite;
que
no dia da primeira internação, pediatra descreveu exame físico e inexiste relato de lesões na pele e edema em membro inferiores;
que
o tratamento ministrado pelos pediatras do HIFA, na primeira internação, foi o correto; que na segunda internação, o médico pediatra refere-se a exame físico e registra a existência de pápulas eritematosas em MMII (membros inferiores) e estrófulo;

que
os sinais e sintomas da segunda internação denotava quadro inicial de infecção em membro inferior esquerdo; que em exame de hemocultura e cultura de secreção sinovial constatou-se a presença de staphylococcus;
que
o tratamento adotado pela equipe médica foi adequada;
que
não ficou evidenciada falha por parte do hospital ou erro médico durante o período de internação da criança.

Em relação aos quesitos formulados pela parte autora, registrou:
que
a causa da morte não tem relação com estado gripal, diarreia, vômito e febre;
que
, enquanto estava com vida, apresentada sintomas que sugeriam a necessidade de internação por gastroenterite e otite média aguda;
que
a manutenção dos aparelhos hospitalares e internação contínua, desde o ínicio dos sintomas, não influenciariam na melhora do quadro; e
que
a parada cardiorespiratória, com sangramento em TOT, devido a hemorragia pulmonar não adveio de complicações negligenciadas anteriormente.

Das respostas exaradas, é possível constatar que, apesar das duas internações terem ocorrido com proximidade de datas, a primeira, relacionada ao quadro de gastroenterite e otite, não teve qualquer relação com a segunda, decorrente de infecção no membro inferior esquerdo da criança.

Outrossim, é possível concluir que, com base nos elementos carreados, o diagnóstico e o tratamento dispensado nas duas oportunidades foram corretos e que, a despeito dos questionamentos da parte autora acerca do descabimento da primeira alta hospitalar, tal circunstância não está relacionada ao quadro apresentado na segunda internação, não sendo possível afirmar que eventual manutenção da criança em ambiente hospitalar poderia ter evitado o agravamento e óbito.

Tais fatos também ficaram evidenciados através da prova oral produzida. Observemos.

Em declaração, o informante
Fernando Antônio Loureiro Machado
(fl.243), profissional médico responsável pela segunda internação da menor asseverou:
“(...)
que
a situação clínica apresentada pela criança näo tinha relaçäo com o quadro da internação anterior;
que
a criança quando da alta hospitalar estava numa boa situação clínica e passou a fazer uso em situaçäo ambulatorial de amoxicilina, acetilcisteína e ibuprofeno (remédio para febre e dor), dipirona e bromoprida (remédio para enjoo) para maior estabilidade;
que
uma internação implica riscos, portanto quando se pode concede-se a alta;
que
a amoxicilina foi receitada, provavelmente, de maneira profilática, isto é, para evitar uma complicação decorrente do quadro de gastrenterite e respiratório (gripe), que ela apresentara;
que

o declarante tendo providenciado a internação da criança, requisitou um hemograma, um PCR e uma hemocultura e foi detectado que a criança apresentava uma bactéria Sthaphylococcus;
que
o resultado disto no entanto e demorado; que provavelmente quando saiu o resultado da hemocultura a criança tinha já falecido, provavelmente;
que
no entanto fora já prescrito o uso de amoxicilina, que é o remédio especÍfico para combater a referida bactéria, cuja presença fora presumida logo que se comprovou um quadro infeccioso bacteriano;
que

a referida bactéria é muito agressiva; (...)
que
a bactéria se disseminou assustadoramente e, provavelmente, a criança tinha uma queda imunológica em decorrência do quadro anterior da gastrenterite;
que
o antibiótico só produz o efeito desejado quando existe resposta imunológica do paciente;
que
a diversidade de situação clínica entre o primeiro e o segundo quadro da fl. 07 da Contestação do HIFA se explica pela agressividade da bactéria, muito violenta, atuando em questões de horas. (...)”

Como se observa, o médico destaca, de pronto, a ausência de relação entre a primeira e a segunda internação, bemcomo afirma que o óbito decorreu de infecção bacteriana que se disseminou rapidamente e que o antibiótico foi prescrito imediatamente quando presumido o quadro infeccioso, declaração esta que segue corroborada por
Alexandre Pinheiro Pinto
, profissional que assinou o atestado de óbito da criança, o qual, em seu depoimento (fl. 244), confirmou que o óbito adveio de infecção bacteriana, e assinalou “(...)
que
a
amoxicilina
foi ministrada a criança na enfermaria, segundo o prontuário e quando deu-se a internação na UTI foi trocado o antibiótico para vancornicina e ceftriaxona;
que
a vancornicina mataria a bacteria, mas não houve tempo o bastante;
que
o antibiótico começa a fazer efeito de 24h a 48 horas após o uso;
que
ceftriaxona é usado também para meningite, isso significando que se trata de um medicamento muito forte;

que
hoje em dia tão logo seja possível dar alta a um paciente isso é feito, com intuito de evitar uma infecção hospitalar;
que
consoante o primeiro quadro da fl. 07 da Contestação do HIFA, a criança estava em uma situação respiratória regular, o que pode ter decorrido de que a bactéria não tivesse ainda alcançado o pulmão ou não a ponto de causar um desconforto respiratório;
que
a bactéria é muito agressiva;
que
a criança tinha pneumonia nos dois lados, logo se a bactéria tivesse atuado de forma importante, naquele momento, a criança teria apresentado uma sintomatologia com esforço respiratório que teria sido percebido por todos;
que
a bactéria atuou em questão de horas;
que
não é possível afirmar se a bactéria foi ou não adquirida no ambiente hospitalar, todavia é importante que quando da alta hospitalar ela não apresentava nenhuns sintomas.

Ainda em relação ao quadro da paciente, afirmou a depoente
Maura Moulin Rodrigues
(fl. 290/291), profissional responsável pela UTI pediátrica na data do óbito “(...)
que
mesmo antes da punção, a paciente passou a receber antibiótico de amplo espectro, mantendo-se as demais rotinas \praxe;
que
não houve suspeita por parte da equipe de que havia um quadro de infecção bacteriana que poderia ter evoluído, ressaltado que o quadro da segunda internação é completamente diferente da primeira internação;
que
a septicemia é uma resposta a uma inflamação generalizada que pode ocorrer por motivos diversos (...)”.

Como se observa, os três profissionais são assentes ao afirmar:
(i)
a inexistência de relação entre as hospitalizações sofridas pela infante;
(ii)
que a concessão de alta quando o paciente se encontra estável é medida adotada para evitar contaminações;
(iii)
que na segunda internação fora constatado um quadro infeccioso que se disseminou rapidamente, o que justifica a alteração do padrão de sintomas inicialmente aferido (asculta pulmonar normal) e o rápido agravamento; e que
(iv)
o tratamento foi imediatamente iniciado.

Em contrapartida, as testemunhas arroladas pela parte autora, limitaram-se a discorrer sobre meras impressões sobre o caso ou relato de terceiros, não acrescentando qualquer informação relevante ao deslinde da controvérsia. Observemos.

Em suas declarações, Graciane da Silva (fl. 232) afirmou: “(...)
que,
como moram no mesmo bairro, a depoente f
icou sabendo
que a menor, apesar dos remédios prescritos, não melhorou e, então, foi levada ao hospital em Cachoeiro;
que ficou sabendo
que a menor ficou internada alguns dias e, quando cia recebeu alta, viram a autora chegando com a menor;
que ainda disseram
que a bebê tinha recebido alta mesmo estando com febre, mas a depoente não aferiu a temperatura da menor. (...)”

Já a depoente Lauriane Gonçalves dos Santos (fls. 281/282) afirmou ter conhecido a autora e a bebê no hospital, tendo declarado que “(...)
que
na segunda-feira, após ja ter saído do hospital,
soube
que a bebê, filha da requerente, havia falecido;
que
no período em que viu a bebe da requerente, a mesma aparentava estar bem e sorrindo; (...)
que
recebeu com surpresa a notícia de falecimento;

que
não conhecia a equipe médica que tratou da filha da requerente;
que
não sabe o que motivou o falecimento da filha da requerente;
que

pelo fato de estar próxima da bebê da requerente,
ouviu em certa ocasião
o médico comentando que a bebê estava com diarreia e febre (...);
que
através de conversas com a requerente a informação recebida era de que a internação da filha da requerente era em razão de estar com febre; que não sabe se anteriormente a filha da requerente foi internada no pronto socorro na cidade de Marataízes (...)”.

Como dito, as testemunhas trazidas pela autora apenas relatam rumores sobre o estado de saúde da criança, não havendo em suas declarações, qualquer elemento que infirme as demais provas constantes dos autos.

Oportunamente, pontuo que, embora a apelante sustente em sua peça recursal que a filha recebeu alta ainda febril, como bem pontuado no laudo pericial, os relatórios médicos de fls. 32, 33 e 34, relativos aos dias 14/03, 15/03 e 16/03 (data da alta), atestam que a criança encontrava-se “afebril”.

Portanto, o que se extrai dos autos é que:
(i)
não restou evidenciado que a segunda internação e óbito da criança decorreram de um agravamento do primeiro quadro apresentado;
(ii)
que os diagnósticos e tratamentos realizados pelas equipes médicas, tanto no Pronto Socorro de Marataízes quanto no HIFA, foram adequados em cada oportunidade;
(iii)
que a alta da menor na primeira oportunidade era recomendável, dada a estabilidade de seu quadro de saúde;
(iv)
que o tratamento da infecção foi imediatamente iniciado de acordo com o protocolo médico; e que
(iv)
não há qualquer elemento que denote a culpa da equipe médica pela morte da criança.

Logo, é possível concluir que inexiste responsabilidade, por parte do apelados, pelo alegado dano (morte da menor),
uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram não haver nexo de causalidade, tampouco defeito na prestação do serviço ou conduta ilícita culposa por parte da equipe médica, tanto do Pronto Socorro de Marataízes quanto do
Hospital Infantil Francisco de Assis - HIFA.

É dizer que, conquanto não se ignore o sofrimento da genitora da criança, do arcabouço probatório coligido não é possível extrair elementos que evidenciem a existência de ação ou omissão culposa por parte dos médicos que atuaram no caso, de modo que,
rompida a relação de causalidade que determina o evento danoso, não há que se falar em dever de indenizar.

Sobre o tema:

APELAÇÃO. Ação de Indenização por Danos Morais. Pretensão da parte autora de que seja reconhecida a reponsabilidade da Municipalidade, em virtude de suposto erro médico nos atendimentos dispensados à autora, durante a realização de parto.
Responsabilidade civil subjetiva, frente a possível ocorrência de erro médico, obrigação de meio, que necessita da comprovação de ocorrência na falha na prestação do serviço. Dilação probatória com produção de laudo pericial que afasta eventual imperícia dos médicos que prestaram atendimento à autora, e, por consequência, da ré. Falha na prestação do serviço não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade. Improcedência da ação.
Sentença mantida. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10544858020148260053 São Paulo, Relator: Paulo Cícero Augusto Pereira, Data de Julgamento: 01/10/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LAQUEADURA TUBÁRIA. PACIENTE GRÁVIDA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. INEXISTENTE. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou falta de serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
Alegação de negligência no atendimento médico. Autora que realizou cirurgia de laqueadura em hospital público. Paciente que desconhecia estado de gravidez quando da realização do procedimento.
Erro ou falha no procedimento médico não comprovado. Ausência de prova de dano
de natureza extrapatrimonial. Dever de indenizar inexistente. (TJMS; AC 0800745-64.2020.8.12.0024; Aparecida do Taboado; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli; DJMS 02/10/2024; Pág. 156)

Por fim, registro que, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), o qual, como mero meio probante, submete-se, igualmente, ao princípio da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, abrigado no art. 371 do CPC; na hipótese vertente, não há razões para desconsideração das conclusões alcançadas na perícia, posto que realizada por profissional de confiança do juízo, o qual respondeu de forma clara e suficiente os quesitos formulados pelas partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
KELLY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos veiculado na peça de ingresso.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em 1% (um por cento), de modo que passarão a totalizar 11% do valor da causa, (originariamente estabelecido em R$ 250.000,00), destacando, todavia, a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça neste processo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2024 às 18:40:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53616507102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para negar provimento ao recurso.